Tribunal: TJES
Processo: 5020274-24.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020274-24.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELMA PEREIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020274-24.2022.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
CELMA PEREIRA LIMA
RECORRIDO:
BANCO PAN S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO

-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INCONSISTÊNCIAS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA TOTAL.

I
.
CASO EM EXAME
1. A ação trata da suposta contratação de empréstimo consignado. Aduz a parte autora que nunca realizou qualquer contratação com o banco réu. Argumenta que sofreu quatro descontos em sua conta bancária sem compreender a razão dos débitos, de forma que requer a devolução em dobro e indenização por danos morais.
2. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais.
3. A autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os descontos efetuados são válidos e a existência dos contratos apresentados pela parte ré.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
5. Verifica-se que a parte autora busca o ressarcimento das quantias de R$ 41,17 e R$ 67,15 descontadas em duplicidade nas datas 06/07/2022 e 12/07/2022, uma vez que afirma não ter realizado qualquer negócio com o banco réu para que tais débitos fossem realizados. Nota-se que tais descontos são comprovados por meio de extrato bancário juntado na petição inicial, sendo, portanto, prova consistente do direito constitutivo da autora.
6. Destaca-se que sobre os respectivos descontos o banco réu não se desincumbiu de comprovar a origem, o que lhe cabia, na forma do art. 373, II do CPC.
7. A respeito dos contratos de empréstimos juntados pelo banco, é clara a inconsistência dos instrumentos, mormente pela distinção das assinaturas. Ademais, as cópias de transferências bancárias também são inconsistentes no sentido de apresentarem números de contas distintas da conta da autora, inclusive em agência fora do município que reside. Por fim, observa-se que no extrato do benefício recebido pela recorrente não consta nenhum registro de negócio jurídico com o banco réu, mas tão somente com outra instituição bancária, a evidenciar a fraude.
8. Dessa forma, diante da ausência de provas, é imperiosa a devolução dos valores descontados da conta da parte autora.
9. Oportuno salientar, neste ponto, que a referida fraude por parte de terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira porquanto não lhe é permitido transferir ao autor-consumidor os encargos do negócio jurídico. Trata-se da aplicação da teoria do risco, intrinsecamente ligada ao fato do serviço, já que aquele que retira proveito de uma atividade fornecida em larga escala deve suportar os danos daí provenientes.
10.
No que se refere aos valores cobrados indevidamente, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma,
in verbis
:
"A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘
salvo hipótese de engano justificável
’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco que houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente
‘
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público,
o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021
." (grifos no original).
Acórdão 1787313
, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”.
Nesse contexto, tendo em vista que a contratação foi realizada em 2022, assim como o início dos descontos, a restituição deve ser em dobro.
11. Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de negócio indesejado e desconhecido, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixo o valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), o qual é razoável e proporcional ao dano experimentado.

IV.

DISPOSITIVO
12.
Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a decisão objurgada, a fim de:
i)
restituir os valores descontados indevidamente do benefício da parte autora, perfazendo o total de 433,28 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos), já em dobro, devendo o montante ser atualizado monetariamente desde cada parcela e acrescido de juros legais a partir da citação;
ii)
condenar a pagar, a título de dano moral, a quantia de

R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora
,
de modo que quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta Decisão (Súmula 362 do STJ).

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art.55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:

a. Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação da Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

b. TJDFT, Acórdão 1787313, Processo 07085833220228070020, Relator: Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, julgado em 14/11/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)